Tribunal: TJMT
Processo: 1010692-71.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FAUSTO IRENO DA PAIXAO - CPF: 068.586.001-91 (RECORRENTE), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALTA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE CUSTAS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de ação anulatória c/c indenização por danos materiais e morais proposta por FAUSTO IRENO DA PAIXAO, em desfavor de INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO e BANCO BMG AS, em razão de cobranças realizadas após o cancelamento do plano de saúde.

2. O Recorrente regularmente intimado não compareceu a audiência de conciliação designada, portanto, descumpriu o preceito previsto no artigo 51, I da Lei 9.099/95.

3. Sentença de extinção sem resolução de mérito que condenou o Recorrente ao pagamento das custas processuais, conforme disposto no enunciado 28 do FONAJE.

4. A parte Recorrente insurge contra a sentença objetivando o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

5. Deferimento atendido no recebimento do Recurso Inominado, portanto, restou afastado o interesse recursal do Recorrente.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. Recurso Prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória c/c indenização por danos materiais e morais proposta por FAUSTO IRENO DA PAIXAO, em desfavor de INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO e BANCO BMG AS, em razão de cobranças realizadas após o cancelamento do plano de saúde.

O Recorrente não compareceu em audiência de conciliação e foi proferida sentença de extinção do processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 51, I da Lei 9.099/95.

O Recorrente interpôs Recurso Inominado, pugnando apenas para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

Não foi ofertado parecer escrito pelo membro do Ministério Público.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020